Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal relativa a Ação Penal ajuizada em face do ex-Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado pela incursão nas penas do artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e nas penas do artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.
Em 23/2/2026, a defesa informou que o apenado “necessita de autorização excepcional para ausentar-se de sua residência no dia 06 de março, no período compreendido entre 04h00 e 23h59, a fim de acompanhar sua esposa em procedimento cirúrgico previamente agendado” (eDoc. 1.408). 
Argumenta o início do deslocamento às 4h, em razão da “necessidade de comparecimento à unidade hospitalar na Rua Visconde de Pirajá, n.º 550, Ipanema-RJ, para internação às 06h00”, e que a alta médica está prevista para ocorrer até às 21h, “estimando-se o retorno do requerente à sua residência até 23h59 do mesmo dia”.
Por fim, a defesa requereu: 

“A) A autorização para ausentar-se de sua residência no dia 06 de março, no período das 04h00às 23h59, exclusivamente para acompanhar sua esposa em procedimento cirúrgico;
B) A expedição de autorização específica à Central de Monitoramento Eletrônico-SEAP-RJ;”
Juntou documentos comprobatórios (eDocs. 1.409 e 1.410).
Atualmente, o apenado tem 43 (quarenta e três) anos de idade, cumprindo a pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses em regime aberto. Até o momento, o apenado cumpriu 4 (quatro) anos 6 (seis) meses e 13 (treze) dias da pena.

É o relatório. DECIDO.

Por decisão proferida nos autos, em 29/9/2025, deferi a progressão para o regime aberto de cumprimento de pena ao sentenciado DANIEL LÚCIO DA SILVIERA (CPF 057.009-237-00). Foram estabelecidas condições, dentre as quais a “Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, sem autorização judicial”.  
A flexibilização excepcional das condições do regime aberto ou medidas alternativas é admitida quando demonstrada a natureza estritamente familiar, relevante e singular do evento, desde que inexistentes riscos à execução penal ou indícios de desvirtuamento da finalidade da medida.
No caso concreto, trata-se de requerimento para fins de acompanhamento em procedimento médico a ser realizado pela sua esposa, comprovado documentalmente, sem qualquer indício de risco à ordem pública ou à execução da pena. Ressalte-se, ainda, que o sentenciado encontra-se em cumprimento regular das condições impostas, não havendo anotação recente de descumprimento.
A autorização pleiteada é pontual, limitada a data específica e por tempo determinado, o que afasta a possibilidade de prejuízo ao cumprimento da pena ou às finalidades cautelares do monitoramento.
Diante disso, mostra-se proporcional e razoável a concessão da flexibilização requerida, com delimitação temporal estrita e condicionada à manutenção dos demais termos da execução penal.
Diante do exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento da defesa de DANIEL LÚCIA DA SILVEIRA, nos termos solicitados.

DETERMINO que seja oficiada a SEAP/RJ para cumprimento da decisão.
À Secretaria para adoção das providências. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente